Tribunal: TJES
Processo: 0003818-19.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA À PARTE HIPOSSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. OPOSIÇÃO AO EXCESSO DE FORMALISMO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tão logo intimada da sentença, a advogada dativa tomou conhecimento do feito, requereu o arbitramento dos seus honorários e pleiteou a intimação da parte para ter ciência dos termos do pronunciamento judicial, sem defender os interesses da assistida.

2. A petição da patrona dativa não pode ser entendida como ciência para início de contagem do prazo recursal, pois, da análise do seu conteúdo, não se evidencia a continuidade da causídica na atuação na causa, seja pelo seu pedido expresso de arbitramento dos honorários e intimação pessoal da assistida, seja porque a sua nomeação ocorreu apenas para apresentar defesa, nos termos do despacho de fl. 50.

3. A nomeação de advogado dativo inclui-se no microssistema de tutela dos vulneráveis e constitui verdadeiro instrumento de acesso à justiça oferecido pelo Poder Público para suprir a ausência de Defensoria Pública, não sendo possível que a falha estatal na prestação da assistência judiciária gratuita obste o direito fundamental da parte.

4. Desconstituído o comodato em razão da notificação extrajudicial, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, na forma postulada pelo apelado, ora autor.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
08 de julho de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003818-19.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO AMPARO RANGEL DA SILVA

APELADO: REINALDO RANGEL DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA À PARTE HIPOSSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. OPOSIÇÃO AO EXCESSO DE FORMALISMO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tão logo intimada da sentença, a advogada dativa tomou conhecimento do feito, requereu o arbitramento dos seus honorários e pleiteou a intimação da parte para ter ciência dos termos do pronunciamento judicial, sem defender os interesses da assistida.

2. A petição da patrona dativa não pode ser entendida como ciência para início de contagem do prazo recursal, pois, da análise do seu conteúdo, não se evidencia a continuidade da causídica na atuação na causa, seja pelo seu pedido expresso de arbitramento dos honorários e intimação pessoal da assistida, seja porque a sua nomeação ocorreu apenas para apresentar defesa, nos termos do despacho de fl. 50.

3. A nomeação de advogado dativo inclui-se no microssistema de tutela dos vulneráveis e constitui verdadeiro instrumento de acesso à justiça oferecido pelo Poder Público para suprir a ausência de Defensoria Pública, não sendo possível que a falha estatal na prestação da assistência judiciária gratuita obste o direito fundamental da parte.

4. Desconstituído o comodato em razão da notificação extrajudicial, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, na forma postulada pelo apelado, ora autor.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

08 de julho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003818-19.2019.8.08.0026

APELANTE:
MARIA DO AMPARO RANGEL DA SILVA

APELADO:
REINALDO RANGEL DA SILVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DO AMPARO RANGEL DA SILVA
contra sentença de fls. 68/69, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada por
REINALDO RANGEL DA SILVA
em desfavor da apelante.

Inicialmente, na forma do § 3º do artigo 99 do Código Civil, a apelante é pessoa natural e a hipossuficiência é presumida, a qual é reforçada por se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública, que exerce triagem socioeconômica de seus assistidos. Defiro, pois, a gratuidade de justiça à apelante.

Em contrarrazões (97/101), a parte apelada suscita a intempestividade do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

O apelado defende, em sede preliminar, que o recurso é intempestivo, pois a advogada dativa tomou ciência da sentença e demonstrou que não iria interpor recurso, no entanto, posteriormente, o juízo de origem nomeou Defensor Público, o qual ingressou com a presente Apelação Cível.

Em que pese a relevância da argumentação, em um exame mais minucioso do caso e primando pela prestação da tutela jurídica adequada e efetiva, entendo que o argumento não merece acato.

Isso porque, tão logo intimada da sentença, a advogada dativa tomou conhecimento do feito, requereu o arbitramento dos seus honorários e pleiteou a intimação da parte para ter ciência dos termos do pronunciamento judicial, sem defender os interesses da assistida.

Em sequência, houve sucessivos atos que culminaram em um verdadeiro tumulto processual: (i) a Secretaria certificou o trânsito em julgado da sentença sem a intimação da parte (fl. 72); (ii) o juízo de origem tornou sem efeito a certidão, entendeu que houve renúncia e nomeou novo defensor dativo (fl. 73); (iii) apesar de haver pendências a serem cumpridas, o processo foi arquivado (fl. 75-v); (iv) a parte compareceu espontaneamente e manifestou interesse em recorrer; (v) o juízo de origem revogou parcialmente a decisão de fl. 73 e afastou o entendimento anterior de que houve renúncia, intimando novamente a defensora dativa outrora nomeada; (vi) a advogada dativa manifestou-se, em sequência, renunciando a nomeação (fl. 83/84); (vii) por fim, houve a nomeação de Defensor Público, o qual interpôs o presente recurso.

Friso que, durante todo o trâmite descrito acima, a recorrente ficou desassistida até a carga dos autos à Defensoria Pública.

Nesse cenário, a petição da patrona dativa não pode ser entendida como ciência para início de contagem do prazo recursal, pois, da análise do seu conteúdo, não se evidencia a continuidade da causídica na atuação na causa, seja pelo seu pedido expresso de arbitramento dos honorários e intimação pessoal da assistida, seja porque a sua nomeação ocorreu apenas para apresentar defesa, nos termos do despacho de fl. 50.

Os acontecimentos posteriores acima narrados impediram a devida nomeação de um patrono para atuação no caso, de modo que só foi possível obter a contagem do prazo a partir da devida intimação do Defensor Público, o qual interpôs o competente recurso.

Ainda que se considere como devida a ciência manifestada pela defensora dativa, verifica-se que sua manifestação relacionada à parte está adstrita apenas à intimação pessoal, o que vai de encontro ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior definiu que o ato de recorrer da sentença desfavorável ao assistido não está no rol de providências ou de informações que dependam de providência ou de informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte, mostrando-se inaplicável o § 2º do artigo 186 do Código de Processo Civil (RMS n. 64.894/SP) no caso em análise.

Considerando a desnecessidade de intimação pessoal para se manifestar sobre a sentença, nos termos do entendimento supra, não é razoável que a parte seja prejudicada pelo pedido equivocadamente formulado pela patrona, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º).

Sabe-se que a nomeação de advogado dativo inclui-se no microssistema de tutela dos vulneráveis e constitui verdadeiro instrumento de acesso à justiça oferecido pelo Poder Público para suprir a ausência de Defensoria Pública, não sendo possível que a falha estatal na prestação da assistência judiciária gratuita obste o direito fundamental da parte.

Com efeito, é cediço que o sistema processual civil atual está voltado para a prestação da tutela jurídica justa, adequada e efetiva e, para tanto, o processo não é mais visualizado como um fim em si mesmo, mas um instrumento para a solução justa do mérito e do litígio.

Desse modo, o excesso de formalismo não pode ser sobrelevado, à míngua da celeridade processual e da eficiência na prestação jurisdicional, sob pena de implicar em cerceamento de defesa e um verdadeiro afastamento da jurisdição à parte necessitada.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar aventada

É como voto.

Diante disso,
conheço
do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, consoante consta do relatório, em razões recursais (fls. 93-v/94), a apelante alega, em síntese, que desocupou o imóvel tão logo foi citada na reintegração de posse, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de alugueis.

Afirma que o termo inicial da cobrança de aluguel arbitrado judicialmente coincide com a desocupação voluntária.

Pretende, ainda, ver prequestionado o artigo 582 do Código Civil.

O apelado, por outro lado, defende a manutenção da sentença (fls. 97/101).

Muito bem.

Verifica-se que a controvérsia é atinente apenas ao valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) arbitrado a título de alugueis pela ocupação indevida do imóvel objeto de reintegração de posse.

Necessário esclarecer que a apelante, em defesa, não se insurgiu diretamente contra o pagamento da indenização, afirmando com contundência apenas que não teria condições financeiras de arcar com o valor postulado.

No entanto, em atenção à primazia do julgamento de mérito e em uma interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º), entendo por analisar o fundamento apresentado e, desde logo, deve ser mantida a sentença na íntegra.

Extrai-se dos autos que a apelante ocupava o bem na qualidade de comodatária, de forma verbal, gratuita e com prazo indeterminado.

A recorrente, ao longo de todo o processo, não nega a ocorrência do esbulho possessório ensejador da medida reintegratória, que se iniciou a partir do momento em que foi notificada extrajudicialmente para desocupação do imóvel (fl. 37).

O artigo 582 do Código Civil disciplina que, constituído em mora, o comodatário pagará aluguel da coisa até a sua restituição ao comodante.

Nesse sentido, não se revela possível o pagamento de alugueis durante o período de vigência do comodato, por ser incompatível até mesmo com o próprio instituto, que se trata de empréstimo gratuito.

Por outro lado, como bem pontuado na sentença primeva, desconstituído o comodato em razão da notificação extrajudicial, cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel, na forma postulada pelo apelado, ora autor. Trago à colação o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3.
Por se tratar de um empréstimo gratuito por tempo indeterminado, o pedido de fixação de aluguéis pelo tempo de ocupação do imóvel se revela incompatível com a própria natureza do negócio jurídico, que se deu por tempo indeterminado, isto é, até ulterior solicitação de desocupação, o que não foi comprovado nos autos. [...] não há como se reputar vigente o comodato, que, estando extinto, passa a tornar cabível o arbitramento de aluguéis devidos pela ocupação do imóvel
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0003211-74.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Des. Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho; julg. 26/07/2023).

Assim, o pagamento da condenação decorre de lei, diante da extinção do comodato e da ausência de devolução do bem, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Por fim, verifico que o artigo 582 do Código Civil foi devidamente analisado e amoldado à situação fática dos autos, não havendo que se falar em manifestação por prequestionamento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Via reflexa,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, para 16% (dezesseis por cento), em atenção à simplicidade da matéria debatida no presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões